Tribunal: TJPA
Processo: 0826566-10.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826566-10.2024.8.14.0401

APELANTE: NELSON DO SOCORRO SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL SUPRIDA POR PROVA TESTEMUNHAL E FOTOGRÁFICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1
.
Apelação criminal interposta pela defesa de
Nelson do Socorro Santos Silva
, condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra mulher (art. 129, § 13, do Código Penal). A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, alegando ausência de exame de corpo de delito; subsidiariamente, postula a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato ou redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, mesmo sem laudo pericial; (ii) verificar se é cabível a desclassificação para a contravenção de vias de fato; (iii) analisar se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de exame de corpo de delito não invalida a condenação quando há outros meios de prova idôneos a comprovar a materialidade, conforme o art. 167 do CPP e jurisprudência consolidada do STJ. No caso, a materialidade encontra-se demonstrada por fotografias das lesões, depoimentos consistentes da vítima e registros da equipe policial e hospitalar.

4. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes de violência doméstica, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos, consoante entendimento pacífico do STJ (AgRg no AREsp 2.285.584/MG; AgRg no HC 496.973/DF).

5. A desclassificação para vias de fato é inviável, pois as agressões físicas extrapolaram atos meramente agressivos, resultando em lesões corporais visíveis e atestadas por prova fotográfica e testemunhal, enquadrando-se no art. 129, § 13, do CPB.

6. Quanto à dosimetria, o aumento da pena-base encontra respaldo em fundamentação concreta extraída dos autos, com a valoração negativa da culpabilidade, reprovabilidade e antecedentes, em observância ao art. 59 do CP e ao art. 93, IX, da CF/1988.

7. O julgador possui discricionariedade vinculada na fixação da pena, bastando a presença de uma circunstância judicial negativa, desde que devidamente fundamentada, conforme precedentes do STF (HC 109.193) e do STJ (HC 365.963/SP; AgRg no AREsp 1.590.957/TO).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial valor probante em crimes de violência doméstica.

2. A ausência de laudo pericial pode ser suprida por provas testemunhais e fotográficas, nos termos do art. 167 do CPP.

3. A desclassificação para vias de fato é incabível quando as agressões produzem lesões corporais.

4. A pena-base pode ser exasperada com fundamento em circunstâncias judiciais negativadas, desde que haja motivação concreta, nos termos do art. 59 do CP e art. 93, IX, da CF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59 e 129, § 13; CPP, arts. 167 e 386, VII; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.08.2023, DJe 18.08.2023.

STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024.

STJ, AgRg no HC 496.973/DF, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 07.05.2019, DJe 13.05.2019.

STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 28.06.2016.

STF, HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.09.2012.

STJ, AgRg no AREsp 1.590.957/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 09.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
NELSON DO SOCORRO SANTOS SILVA
contra sentença proferida pela 2ª Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime tipificado
no art. 129, § 13º, do Código Penal

Brasileiro
.

A sentença (ID 29326865) fundamentou-se no édito probatório contido aos autos, destacando o depoimento da vítima (ID 29326827 e 29326855), testemunhas (ID 29326827) e acusado (ID 29326827 e 29326856), além de fotos (ID 29326811, pág. 27e 28).

Em suas razões recursais (ID 29326875), a defesa do apelante pugna pela absolvição com base na alegada insuficiência de provas para a condenação, haja vista não haver laudo pericial. Alternativamente, requer a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP). Por fim, pugna pela redução da pena com fixação, pois teria sido exasperada muito acima do mínimo legal.

Em contrarrazões (ID 29326877), o Ministério Público defende a manutenção da sentença, argumentando que as provas testemunhais colhidas em juízo, notadamente os depoimentos da vítima, foram harmônicos, coesos e suficientes para embasar a condenação, especialmente no contexto de violência doméstica, em que se reconhece a especial relevância da palavra da vítima.

A Procuradoria do Ministério Público em parecer (ID 30273110) manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, reafirmando a robustez das provas produzidas que atestam a materialidade e autoria do crime.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL. DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO.

Pretende a defesa em suas razões recursais a absolvição do acusado, sob o fundamento de ausência de provas que atestem as agressões sofridas pela vítima e que confirmem a materialidade do crime, eis que não teria sido elaborado laudo pericial de exame de corpo e delito que ateste ter havido as agressões narradas pela vítima, devendo, portanto, prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa afirma que os elementos probatórios não se revestem da certeza necessária ara sustentar uma sentença penal condenatória e, em que pese, a ratificação dos fatos pela vítima em juízo, entende que seu depoimento não pode ser o único meio de prova utilizado para uma condenação.

Assim, sustenta a insuficiência de provas para a condenação, requerendo a absolvição com fulcro no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

Brasileiro
. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato ou redução da pena.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a materialidade e a autoria do delito estão suficientemente comprovadas. A vítima foi ouvida tanto em fase inquisitorial como em juízo e em ambos os momentos, seus relatos foram coerentes, harmônicos e detalhado acerca das agressões sofridas e perpetradas pelo apelante, com quem mantinha relacionamento. Houve concessão de medida protetiva. Testemunhas ouvidas e registros das agressões pelas imagens registradas pela equipe policial que compareceu à UPA, acionada pela equipe hospitalar que prestou atendimento à ofendida.

Ainda, merece destaque as fotos da vítima (ID 29326811, págs. 27 e 28) após o fato delituoso, quando horas depois conseguiu que o acusado a levasse na UPA para atendimento, visto estar com supercílios rasgado em decorrência das agressões sofridas. Além disso, testemunhas foram ouvidas e o acusado foi preso em flagrante.

Em que pese inexistir laudo de exame de corpo de delito, a materialidade do crime em apreço é atestada por outros elementos e prova suficientemente idôneos, consistentes nas fotografias juntadas aos autos e dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, nos termos do
artigo 167 do Código de Processo Penal

Brasileiro
"não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta". E, no presente caso, mesmo sem o laudo pericial que ateste os vestígios, o conjunto probatório é suficientemente robusto para atestar a ocorrência do delito, conforme se extrai da prova testemunhal.

Neste cenário, a palavra da vítima assume especial relevância, por tratar-se de crime cometido no âmbito doméstico e familiar, em situação de evidente vulnerabilidade.

A autoria também está bem delineada nos autos, sendo. Inclusive o acusado preso em flagrante e no momento do interrogatório perante a autoridade policial, sequer teve condições de depor dado o estado de embriaguez e/ou outras drogas e além de estar descontrolado emocionalmente e com falas desconexas.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial valor probante, mormente quando inexistem testemunhas presenciais em razão do contexto de clandestinidade e intimidade na qual tais delitos ocorrem.

Nesse sentido, vastos são os precedentes do STJ, enquanto guardião da legislação federal (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023; STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019).

O apelante sustenta que diante desse conflito probatório, deve prevalecer a presunção de inocência. Porém, diante das provas carreadas, não há dúvidas da autoria e materialidade delitiva imputada ao réu.

Sendo assim, considerando a contundência da narrativa da vítima, em conjunto com os demais elementos probatórios produzidos nos autos, tem-se provadas tanto autoria quanto materialidade delitiva, razão pela qual não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente.

Referente ao pleito de desclassificação para contravenção penal de vias de fato, este não encontra amparo nos autos. A descrição dos fatos e as imagens registradas que atestam as agressões sofridas pela vítima, revelam agressões físicas que extrapolam o conceito de meros atos agressivos sem lesividade à integridade corporal, o que atrai, sem dúvidas, a tipificação do
art. 129, §13, do CPB
.

II.II – DOSIMETRIA DA PENA.

Requer ainda a defesa, a redução da pena base pois teria sido exasperada muito acima do mínimo legal. Insurge-se sob o argumento de majoração indevida da avaliação negativa das circunstâncias judiciais e consequente aumento na fixação da pena-base.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, não se verifica o alegado equívoco.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “é legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado, de forma concreta, que o resultado ultrapassa as elementares do tipo penal” (STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2016).

Em idêntico sentido, decidiu a Suprema Corte no julgamento do HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012, ao afirmar que a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal Brasileiro deve ser feita caso a caso, admitindo-se a majoração da pena-base sempre que houver fundamentação concreta, ainda que sucinta.

Nesses termos, cita-se o verbete Sumular n° 23 desse Egrégio Tribunal de Justiça:

Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)

Doutrinariamente, Rogério Greco ensina que a dosimetria da pena é atividade discricionária vinculada, pois, embora o juiz detenha certa liberdade de valoração, essa liberdade deve estar sempre balizada por parâmetros constitucionais e legais, sob pena de incorrer em arbitrariedade.

A respeito do tema, precisas são as lições de Renato Brasileiro de Lima:

Por conta do princípio da non reformatio in pejus, pode-se dizer que, em sede processual penal, no caso de recurso exclusivo da defesa – ou em virtude de habeas corpus impetrado em favor do acusado –, não se admite a reforma do julgado impugnado para piorar sua situação, quer do ponto de vista quantitativo, quer sob o ângulo qualitativo, nem mesmo para corrigir eventual erro material. (Curso de Processo Penal. Vol. Único. Niterói/RJ: Impetus, 2013, p. 1.652)

Assim, a individualização judicial da pena se orienta pela suficiência da fundamentação e pela razoabilidade da majoração, bastando uma única circunstância judicial negativa para autorizar o afastamento do mínimo legal.

Cumpre lembrar, ademais, que o art. 93, IX, da Constituição Federal impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, e, no caso em exame, tal exigência foi devidamente atendida. Embora a fundamentação apresentada pelo
juízo a quo
seja concisa, não se pode taxá-la de genérica ou inidônea, pois indica elementos objetivos retirados do processo.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
1.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.

2. "A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STF, RHC n. 101576, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/8/2012).
3. "É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (AgRg no AREsp 1.434.078/SE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019).

4. Na hipótese, o sentenciante considerou desfavoráveis os motivos do crime porquanto perpetrado "por represália ao fato de a vítima não permitir que dormisse na sua casa na noite do crime".
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS NA HORA DA MORTE DA VÍTIMA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. ART. 593, III, D, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRECEDENTES.
1. A questão jurídica levantada nas razões do especial não foi debatida sob o enfoque suscitado pela defesa, tampouco houve a oposição de embargos de declaração com o fim de forçar a sua análise, o que inviabilizou o seu exame por esta Corte Superior, em razão da ausência de prequestionamento.
2. No caso concreto, o julgador amparou-se no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri.
3. A alteração da convicção motivada na origem, em relação à análise feita pelo órgão julgador, a fim de afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
4. Não se admite como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, uma vez que o remédio constitucional não guarda o mesmo objeto e a mesma extensão material almejados no recurso especial. Precedentes.
5.
Inexiste, na espécie, ilegalidade no procedimento dosimétrico. Os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram justificados em elementos concretos, devidamente extraídos dos autos. Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena, o que foi observado no caso em tela.
6. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

No que concerne à dosimetria ora discutida, houve a valoração negativa de três circunstâncias judiciais:
culpabilidade
,
reprovabilidade
e
antecedentes criminais
. Tais fundamentos extraem-se diretamente do conjunto fático-probatório e se mostram adequados e proporcionais a exasperação da pena, observando-se o princípio da individualização dessa.

Nesse sentido vem sendo o entendimento desta Corte:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER EM CONTEXTO FAMILIAR . PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE VETORIAIS NEGATIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei Maria da Penha) . O órgão ministerial pugna pela majoração da pena-base, sob o fundamento de que ao menos quatro circunstâncias judiciais deveriam ter sido valoradas negativamente. A defesa, por sua vez, defende a manutenção da dosimetria fixada na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade e a autoria delitivas; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser exasperada em razão da valoração negativa de vetores do art . 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas por laudo de lesão corporal e pelas declarações firmes e coerentes da vítima, prestadas sob o crivo do contraditório, corroboradas por outros elementos de prova. A versão do réu, no sentido de legítima defesa, não encontra respaldo probatório mínimo.

Em crimes de violência doméstica, a jurisprudência do STJ reconhece especial relevância à palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outras provas (STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG).

A culpabilidade deve ser valorada negativamente diante do grau de reprovabilidade da conduta, que incluiu agressões físicas contra a vítima em situação de vulnerabilidade, durante a madrugada e enquanto dormia, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp 1441372/GO) .

Os motivos do crime também devem ser considerados desfavoráveis, uma vez que decorreram de ciúmes infundados e sentimento de posse e controle, refletindo traços de machismo e patriarcalismo, o que revela maior censurabilidade da conduta (STJ, AgRg no AREsp 2262398/GO).

As circunstâncias do crime não autorizam exasperação da pena, por se tratarem de elementos inerentes à prática delitiva em ambiente doméstico e familiar.

As consequências do crime extrapolam o tipo penal, por terem ocorrido diante da filha menor do casal, o que causa prejuízos psicológicos potenciais e justifica a valoração negativa do vetor (STJ, AgRg no HC 707862/AC).

O comportamento da vítima é neutro, pois ela dormia no momento das agressões, conforme orienta a Súmula nº 18 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, quando coerente, prestada sob contraditório e corroborada por outros elementos, possui especial relevância em casos de violência doméstica .

2. A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando a conduta do réu revela maior grau de reprovabilidade, como agressão contra a vítima em situação de vulnerabilidade.

3. Os motivos do crime podem ser considerados desfavoráveis quando evidenciam sentimentos de posse, ciúmes ou machismo .

As consequências do crime autorizam a exasperação da pena-base quando as agressões ocorrem na presença de criança, extrapolando o tipo penal.

O comportamento da vítima é circunstância neutra, salvo quando tenha contribuído para o crime, nos termos da Súmula nº 18 do TJPA.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 129, § 13º; CF/1988, art . 5º, XLV; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min . Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.08.2023.

STJ, AgRg no AREsp 1441372/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 16 .05.2019.

STJ, AgRg no AREsp 2262398/GO, Rel. Min . Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 6ª Turma, j. 02 .05.2023.

STJ, AgRg no HC 707862/AC, Rel. Min . Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), 6ª Turma, j. 22 .02.2022.

TJPA, Súmula nº 18, aprovada em 16.03 .2016.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08004202520238140058 30886436, Relator.: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 09/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a condenação ao recorrente Nelson do Socorro Santos Silva, como incurso na infração penal do
art. 129, §13º do CPB,
com pena fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, tal como fixada pelo juízo de 1º grau, consoante fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026